Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. 3a FASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Condenação com trânsito em julgado em data posterior ao crime em exame pode configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado, em uma relação inversamente proporcional. Na espécie, o réu foi abordado em fase avançada da execução, sendo adequada a aplicação da fração mínima de diminuição da pena (1/3).
4. Apelação criminal conhecida e não provida.